Tribunal: TJES
Processo: 5008129-42.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008129-42.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: W.G.M. GRANITOS E MARMORES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. DISSOLUÇÃO REGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, ao reconhecer a nulidade do feito em razão da ilegitimidade passiva de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária há mais de dez anos antes do ajuizamento, sendo arguida pelo ente público a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal pode figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do sujeito passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária implica dissolução regular e extinção da personalidade jurídica, o que afasta sua capacidade de ser parte e configura ausência de pressuposto processual de existência.

O ajuizamento de execução fiscal contra empresa já extinta torna nula a relação processual desde a origem, impedindo seu desenvolvimento válido.

O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a existência de relação processual válida e a prévia constituição do crédito em face dos sócios, o que não ocorre quando a ação é proposta originariamente contra pessoa jurídica inexistente.

A responsabilidade dos sócios por débitos da sociedade exige observância do contraditório e da ampla defesa no momento da constituição do crédito tributário.

É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificação do sujeito passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ, sendo admitida apenas a correção de erros formais.

A dissolução regular da sociedade afasta a presunção de dissolução irregular e impede o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

A jurisprudência consolidada reconhece que a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta deve ser extinta por ausência de pressupostos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O ajuizamento da execução fiscal contra entidade inexistente torna nula a relação processual desde a origem, impedindo seu saneamento.

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a constituição válida do crédito em seu nome e a existência de processo válido.

É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do sujeito passivo, conforme a Súmula 392 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu o feito executivo em razão da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal, ante a baixa voluntária da pessoa jurídica executada, ocorrida há mais de dez anos antes da propositura da demanda.

De plano, tenho que não há razão para alterar o comando sentencial.

Isto, porque a jurisprudência pátria é unívoca no sentido de reconhecer a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal quanto a ação for proposta somente após a liquidação voluntária, ainda que exista débitos.

Importante asseverar que apenas poderia ocorrer o redirecionamento se os sócios da pessoa jurídica estivessem apontados na CDA
e fosse ao tempo da constituição do crédito
observado o contraditório e ampla defesa, o que não se tem no caso.

Decerto, a execução fiscal foi iniciada em face de pessoa jurídica que sequer existia ao tempo de sua propositura, logo, não havia motivos para ocorrer o redirecionamento, já que a própria gênese da demanda está
viciada.

Demais disso, não há como ser substituída a certidão de dívida ativa neste momento, já que vedada a substituição do sujeito passivo, a teor do que dispõe a Súmula 392 do STJ.

Nesse sentido são os julgados a seguir de todas as Câmaras Cíveis desta Corte:

“
[...]A capacidade de ser parte é um pressuposto processual de existência. O ajuizamento de ação contra pessoa jurídica já extinta no registro competente equivale, para fins processuais, à propositura de ação contra pessoa física já falecida, maculando a relação processual em sua origem. As teses de dissolução irregular (Tema 630/STJ), subsistência da pessoa jurídica para liquidação (art. 51 CC) e sucessão processual (art. 110 CPC) não se aplicam ao caso concreto. Tais institutos pressupõem a existência de um processo validamente constituído, no qual a dissolução (regular ou irregular) ocorre no curso da lide. O processo nasceu nulo ("natimorto"), sendo impossível o redirecionamento ou a sucessão em uma relação processual que jamais se aperfeiçoou, dada a inexistência do sujeito passivo no momento da propositura da ação. Caberia ao Fisco, verificando a baixa com débitos, ter constituído a CDA e ajuizado a execução originariamente contra o sócio-gerente, e não tentar sanar um vício de ilegitimidade passiva originária no curso de um processo inválido. Correta a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido (art. 485, IV, CPC).” (TJES, AC 5001850-69.2019.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 26/02/2026)

“
[...]
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, devidamente registrada nos órgãos competentes antes do ajuizamento da execução fiscal, configura dissolução regular, o que impede sua inclusão no polo passivo. 4. A citação de empresa já extinta é nula, pois inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 5. O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios não é cabível quando a demanda foi ajuizada unicamente contra pessoa jurídica já extinta, dado que não se trata de hipótese de sucessão processual.[...
] (TJES, AC 5037742-63.2024.8.08.0024, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Julgado em 13/10/2025)

“
[...]A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo.[...]” (TJES, AC 5000496-48.2015.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2025)

“
[...]
7. No caso concreto, a baixa da empresa ocorreu no mesmo ano da inscrição dos créditos em dívida ativa e antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a possibilidade de se presumir a dissolução irregular. 8. A Súmula nº 430 do STJ estabelece que o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 9. A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para modificação do sujeito passivo da execução fiscal é vedada pela Súmula nº 392 do STJ.[...
] (TJES, AC 5018196-94.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Civel, Julgado em 15/05/2025)

Deveras
, forçoso convir
pelo acerto do magistrado
a quo
ao reconhecer a
nulidade do
lançamento formalizado contra uma pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária e dissolução regular.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
d
o recurso de
apelação cível
e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro em 2% os honorários fixados na sentença, totalizando 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)